Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-70.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000257-70.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), JULIANA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 021.947.471-09 (APELADO), VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 088.093.398-43 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), JULIANA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 021.947.471-09 (APELANTE), VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 088.093.398-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JULIANA APARECIDA DOS SANTOS E DESPROVEU O DA UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA - RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DA OBESIDADE - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE - FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA AFASTADA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor (AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3o Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

2. Consoante o artigo 35-F da Lei n. 9.656 de 1998, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, objetivando a integral reparação da paciente.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assente no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências, sendo eventual recusa indevida.

4. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico, recomendado por especialista, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá ensejo à reparação a título de dano moral quando há demonstração do abalo psicológico contundente e angústia experimentada pela negativa.

5. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela ré
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 100378460)
e pela autora
JULIANA APARECIDA DOS SANTOS
(id. 100378471), contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Tutela de Urgência ou Evidência e Reparação de Danos n.
1000257-70.2021.8.11.0040
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré a fornecer e/ou custear imediatamente as cirurgias reparadoras indicadas no relatório médico anexo aos autos; ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) com espeque no § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ademais, frisa-se que foram deferidos à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, (id. 100376490).

Em síntese, a ré e apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
todas as coberturas contratuais e legais do plano de saúde foram oportuna e devidamente honradas pela Apelante, a qual não se omitiu em cumprir qualquer direito conferido à beneficiária Apelada, tendo sempre autorizado todos os procedimentos solicitados e considerados indispensáveis, dentro dos limites contratuais
”.

Menciona que as cirurgias pretendidas pela autora não dispõem de cobertura contratual, por ter finalidade estética, encontrando-se fora do rol de procedimentos garantidos pela operadora do plano de saúde, por não constar no rol de coberturas obrigatórias da ANS.

Expõe que “
compelir a apelante ao custeio das cirurgias reparadoras, por considerar “irracional” o contrato não cobrir tais despesas ou ainda simplesmente por conferir uma interpretação mais favorável ao consumidor, nada mais é do que pura e indevida intromissão estatal na relação contratual livremente constituída entre as partes
”.

Por fim, requer seja dado provimento ao Recurso de Apelação no sentido de reformar a sentença, acolhendo o alegado e julgando improcedente a ação.

A parte autora, contrarrazoando o Recurso de Apelação interposto, refuta os argumentos apresentados, defendendo que “
em respeito ao direito à vida digna e à saúde da pessoa humana, deve ser priorizada a forma de tratamento repassado pelo médico responsável à paciente
”, pois somente este sabe decidir sobre o melhor tratamento a ser utilizado e, na hipótese, há indicação médica para a realização da cirurgia reparadora.

Menciona que embora a ré insista que o procedimento cirúrgico solicitado seja exclusivamente estético “
restou comprovado, através dos documentos carreados aos autos, que a cirurgia plástica, nada mais representa do que um desdobramento da cirurgia bariátrica realizada anteriormente
”, pugnando seja julgado improcedente o recurso apresentado.

Ainda, interpôs a parte autora Recurso de Apelação requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano morais, “
patenteado na recusa inicial da apelada em dar continuidade ao tratamento logo após as cirurgias reparadoras que eram necessárias, o que trouxe transtornos emocionais a apelante
”.

Em suas contrarrazões recursais, a ré defende a ausência de nexo causal a ensejar reparação moral, haja vista que
“a apelante fora devidamente informada em sede administrativa, que não havia cobertura, sendo certo que não há nada que impeça a apelada fixar restrições, ainda mais no presente caso, onde a exclusão se faz imprescindível, sem o desrespeito a quaisquer preceitos legais, contratuais e notadamente morais
”, não restando comprovado o abalo na esfera moral capaz de justificar o acolhimento do pleito de reforma formulado pela apelante à indenização pelos danos de ordem subjetiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto destes apelos consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Tutela de Urgência ou Evidência e Reparação de Danos n. 1000257-70.2021.8.11.0040, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré a fornecer e/ou custear imediatamente as cirurgias reparadoras indicadas no relatório médico anexo aos autos; ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) com espeque no § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em virtude de a autora ter realizado cirurgia bariátrica devido à obesidade severa, em 09 de janeiro de 2019, procedimento que a fez perder 35 kg (trinta e cinco quilos), seu corpo apresenta sequelas de excesso de pele, motivo pelo qual pleiteia submeter-se a uma cirurgia plástica restauradora.

Expõe que procurou ajuda médica e psicológica a fim de sanar as enfermidades apresentadas, juntando aos autos recomendação médica exarada pelo Dr. Sérgio Evangelista (CRM/MT n.o 3.666) e avaliação psicológica elaborada pela Dra. Fernanda Maria H. Martins (CRP 18/00146), para que fosse realizada a cirurgia solicitada.

Menciona a autora que em 05 de outubro de 2020 solicitou a realização dos procedimentos elencados por seu médico, sendo negada a cobertura pelo plano de saúde em 20 de outubro de 2020, por
e-mail
, sob o protocolo n.o 35366320201005520428, embasando a recusa no Parecer Técnico n.o 19/GEAS.

Tem-se, portanto, que a controvérsia cinge-se em considerar se o plano de saúde contratado deve ou não prover o fornecimento e o custeio dos procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica, bem como se ocorreu dano moral indenizável.

Em regra, os planos saúde cobrem tratamentos multidisciplinares ambulatoriais de obesidade bem como os casos cirúrgicos, a exemplo da cirurgia bariátrica.

Importante registrar que a norma prevista no inciso II do artigo 10 da Lei n.o 9.656 de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, exclui da cobertura dos planos de saúde os procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, ou seja, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico (grifos nosso):

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde,
respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto
:

[...]

II -
procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos
, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

[...]

§ 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.

Insta ainda mencionar que, consta no inciso II do parágrafo primeiro do artigo 20 da Resolução Normativa n.o 428 de 2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS que são exceções à cobertura assistencial os procedimentos cirúrgicos para fins estéticos que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (grifos nossos):

Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998.

§ 1o
São permitidas as seguintes exclusões assistenciais
:

[...]

II -
procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja
,
aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita
;

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - NÃO VERIFICAÇÃO, NA ESPÉCIE - MÉRITO -
CIRURGIA DE REMOÇÃO DE TECIDO EPITELIAL APÓS A SUBMISSÃO DA PACIENTE-SEGURADA À CIRURGIA BARIÁTRICA
-
PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DA OBESIDADE, ESTE INCONTROVERSAMENTE ABRANGIDO PELO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO, INCLUSIVE, POR DETERMINAÇÃO LEGAL
- ALEGAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA DE TAL PROCEDIMENTO - AFASTAMENTO - NECESSIDADE - COBERTURA AO TRATAMENTO INTEGRAL DA OBESIDADE - PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - No caso dos autos, a magistrada que concluiu a audiência de instrução e julgamento afastou-se do feito para assumir a titularidade de outra Vara e exercer a jurisdição em outra Comarca, hipótese que se enquadra na cláusula genérica pré-citada: "afastamento por qualquer motivo", na esteira da jurisprudência desta Corte; II -
Encontrando-se o tratamento da obesidade mórbida coberto pelo plano de saúde entabulado entre as partes, a seguradora deve arcar com todos os tratamentos destinados à cura de tal patologia, o principal - cirurgia bariátrica
(ou outra que se fizer pertinente) -
e os subseqüentes ou conseqüentes - cirurgias destinas à retirada de excesso de tecido epitelial, que, nos termos assentados, na hipótese dos autos, não possuem natureza estética
; III -
As cirurgias de remoção de excesso de pele
(retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal)
consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética
; IV - Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato; V - Recurso Especial improvido. (REsp 1136475/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 16/03/2010)

Corroborando o quanto exposto, consigna-se que o procedimento Dermolipectomia consta listado no Anexo I da RN no 428, de 2017, e deve ser obrigatoriamente coberto por planos de segmentação hospitalar (com ou sem obstetrícia) e por planos-referência, conforme Parecer Técnico n.o 11/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018, intitulado “Cobertura: Dermolipectomia”.

Ocorre que, ao prescrever os tratamentos à parte autora, o médico responsável incluiu, além da Dermolipectomia de coxas, outros procedimentos que julgou necessários para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, sendo que todos os procedimentos cirúrgicos são de natureza reparadora, visando à recuperação do paciente, em conformidade com o artigo 35-F da Lei n. 9.656 de 1998:

Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.

Dessa forma, havendo indicação médica para cirurgias de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não se afigura possível classificar as cirurgias pretendidas pela autora como sendo de finalidade estética, expressamente excluído pelo artigo 10 da Lei n. 9.656 de 1998.

Ainda, corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA
.
DOBRAS DE PELE
.
CIRURGIAS PLÁSTICAS
.
NECESSIDADE
.
CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR
.
EVENTOS COBERTOS
.
FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA
.
AFASTAMENTO
. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017). 3.
Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde
. 4.
Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida
,
mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde
, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador.
Precedentes
. 5.
Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica
,
devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente
, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. 6.
Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
. 7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências 9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias indicadas por médico especialista, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença, ressalte-se, expressamente acobertada pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tal contrato.

Acerca dos prejuízos extrapatrimoniais, extrai-se dos autos que, além de inexistir dúvida jurídica razoável na interpretação do contrato, a autora experimentou prejuízos extrapatrimoniais diante da negativa da operadora do plano de assistência médica.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que deve o plano de saúde indenizar a autora pelos danos extrapatrimoniais sofridos (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL EM CONTINUAÇÃO DA CIRURGIA BARIÁTRICA
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927, DO CC/2002.
DANO MORAL
.
CABIMENTO
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1776194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - PLANO DE SAÚDE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA -
PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA
- EXCESSO DE PELE -
CIRURGIA REPARADORA
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO - NEGATIVA DE COBERTURA -
RECOMENDAÇÃO MÉDICA
-
PROTEÇÃO A BEM MAIOR
- RELEVÂNCIA - DIREITO FUNDAMENTAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência. O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.
A operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento
.
Havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura
, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida. (TJMT - N.U 1003154-94.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE -
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA
- IMPOSSIBILIDADE -
EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA
- RETIRADA DE EXCESSO DE TECIDO EPITELIAL - DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE COMPLEMENTAM O TRATAMENTO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. I -
Incumbe apenas ao médico que acompanha o paciente decidir sobre o melhor tratamento a ser utilizado
. II -
A cirurgia plástica para a retirada de excesso de pele nos braços e na mama da autora, ora apelada, nada mais representa do que um desdobramento da cirurgia bariátrica realizada anteriormente
, que,
conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser classificada como procedimento estético
. III - Existindo dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, a recusa pelo plano de saúde na autorização do procedimento não pode ser reputada como injusta e violadora dos direitos imateriais do conveniado. (N.U 0001282-94.2016.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

Posto isso, a conduta do plano de saúde merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Dessa forma, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante todo o exposto NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela ré e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela autora, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do proveito econômico, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021